Tribunal: TJDFT
Processo: 0007095-38.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. INTIMAÇÃO. INCORREÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. TERMO DE CONSENTIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTA. MÁ-FÉ AUSENTE. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais, quando demonstrado prejuízo, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. Rejeita-se a nulidade suscitada pela parte quando, a despeito de as intimações terem sido efetuadas com sobrenome diverso, não ficou evidenciado prejuízo à defesa, mormente porque a parte efetivamente manifestou-se no prazo concedido. Afigura-se a legitimidade do autor para a realização da cobrança quando verificado que, pelos elementos dos autos, o serviço foi efetivamente prestado por ele. Consoante entendimento do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido constitui documento não obrigatório para a realização de tratamentos odontológicos. O mero exercício do direito de defesa, por si só, não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.